Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que não há nos autos documentos atualizados que demonstrem, de forma concreta, a efetiva capacidade econômica de suportar a medida constritiva sem prejuízo ao mínimo existencial do devedor.
3. A litigância de má-fé não se presume, sendo necessária a comprovação inequívoca de sua ocorrência, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.